Tribunal: TJMT
Processo: 0025454-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025454-27.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ARSENIO VINE - CPF: 314.587.341-53 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE VINE - CPF: 427.991.631-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MINERACAO AGUACU LTDA - ME - CNPJ: 05.379.741/0001-49 (EMBARGANTE), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (EMBARGANTE), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração opostos por MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no.
0025454.27.2010.811.0041
, que: à unanimidade,
DESPROVEU
o recurso. (Id. 54037492)

Sustenta a embargante que, há no v. acórdão omissão e contradição intrínseca, porque a r. sentença una (id.24872965 - pág. 1/id.24872971 - pág. 1), nada disciplinou sobre a circunstância especifica pela qual, devolvido e consolidado a posse e a titularidade em favor do apelado do veículo, não há razões de fato e de direito para ressarcir a quota parte do próprio apelado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aduz, sob o fundamento do enriquecimento sem causa (art.884, parágrafo único cc art.885 CCB), merece conhecimento e provimento estes declaratórios de modo a ser provido a fim de integrar o v. acórdão para dar provimento ao recurso afastando a condenação em restituição dos R$100.000,00 (cem mil reais), quota parte do APELADO no negócio.

Requer seja conhecido e provido os presentes declaratórios para retificar os erros materiais involuntários verificados; integrar o v. acórdão embargado, enfrentar as questões postas e, nos rigores sumulares STJ-98 e STJ-211, prequestionar a aplicação do disposto no art.884, parágrafo único c/c art.885 CCB; bem assim, a aplicação do disposto no art.1.022, I, II e III CPC.

Contrarrazões. (id. 57164463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0025454.27.2010.811.0041, que: à unanimidade, DESPROVEU o presente recurso. (Id. 54037492)

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que “
houve erro material
uma vez que, ‘percebe-se equivoco material onde se lê “movida em desfavor de”, leia-se, “movida por” FABIO CEZAR BARROS LEÃO; bem como, deveras, na mesma senda do equívoco material involuntário, havido no relatório, aqui, em julgamento, a procedência da ação no 0025454-27.2010.8.11.0041 e não a improcedência, embora havida nesses dois mencionados feitos.”.

A hipótese suscitada pela embargante, merece acolhimento no tocante ao erro material,
razão pela qual passo a corrigi-lo
:

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUACU LTDA — ME, ARSENIO VINE e ALEXANDRE VINE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar n. 25454.27.2010.811.0041 movida em desfavor de FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO, julgou procedente a ação de rescisão contratual do Requerente, ora Apelado, declarando rescindido o Contrato Particular de parceria de bens moveis e serviços, bem como condenou os Requeridos, ora Apelantes, ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), além de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como custas e honorários.’.

Leia-se:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por MINERACAO AGUAÇU LTDA — ME, ARSENIO VINE e ALEXANDRE VINE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar n. 25454.27.2010.811.0041 movida por FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC; de consequência, declarando rescindido o Contrato Particular de parceria de bens moveis e serviços, bem como condenou os Requeridos, ora Apelantes, ao pagamento na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais); R$56.650,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais), além de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como custas e honorários.’.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021